Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de cartão de crédito, no valor de R$ 219.029,62 (duzentos e dezenove mil, vinte e nove reais e sessenta centavos), e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
2. Em contrarrazões, o banco suscita preliminar de ausência de impugnação específica e requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante.
II. Questão em discussão
3. Há três matérias em debate: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça; e (iii) saber se há abusividade nos encargos cobrados e vício que afaste a exigibilidade do débito.
III. Razões de decidir
4. O recurso impugna de forma clara os fundamentos da sentença e formula pedido de reforma, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
5. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser formulada em contrarrazões, nos termos do art. 100 do CPC. Os documentos juntados indicam renda superior ao parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos adotado por este Tribunal de Justiça. A presunção de hipossuficiência é relativa e foi afastada. Revoga-se o benefício.
6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. Contudo, não há prova de falha no dever de informação, vício de consentimento ou cláusula abusiva.
7. A utilização reiterada dos cartões e o inadimplemento das faturas comprovam a contratação e a mora. As faturas e planilhas demonstram a origem e a evolução do débito.
8. A revisão de juros exige demonstração concreta de abusividade, com indicação da taxa média de mercado para o período da contratação, o que não ocorreu. A simples alegação genérica não autoriza a modificação contratual.
9. Não se configuram os requisitos da lesão ou da onerosidade excessiva, pois não houve fato extraordinário e imprevisível que alterasse a base objetiva do contrato.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Gratuidade de justiça revogada. Honorários majorados para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
“1. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser formulada em contrarrazões, nos termos do art. 100 do CPC. 2. A revisão de juros remuneratórios depende de prova concreta de abusividade, com demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado. 3. A mera alegação genérica de onerosidade não autoriza a intervenção judicial no contrato regularmente celebrado.”